Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706202-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVICO REGISTRAL DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS NO DISTRITO FEDERAL, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO D E S P A C H O Intimem-se à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda do objeto do recurso. Brasília, 8 de outubro de 2024 14:49:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador